Tribunal: TJSP
Processo: 1024331-51.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Obrigação de fazer (Intervenção corretiva, em laje de cobertura de edifício residencial), agregando pedido de reparação por dano moral. Abordagem de titular da respectiva unidade contra o condomínio. Parcial procedência da demanda principal e procedência de denunciação à lide. Recurso do autor. Parcial provimento.